Tribunal: TJSP
Processo: 1074715-94.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. "AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM". Petição inicial indeferida. Não se trata de simples liquidação, como sugere o nome dado à ação, que cumpre identificar não pelo nome, mas pelo pedido, de natureza condenatória, que comporta apreciação, mesmo sem a emenda da

Ementa:
APELAÇÃO. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. "AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM". Petição inicial indeferida. Não se trata de simples liquidação, como sugere o nome dado à ação, que cumpre identificar não pelo nome, mas pelo pedido, de natureza condenatória, que comporta apreciação, mesmo sem a emenda da petição inicial. Indeferimento que cumpre afastar. Recurso provido.